Tribunal: TJMT
Processo: 0009706-70.2016.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DA APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA ACESSÓRIA – ACOLHIMENTO – ELEMENTO OCTOGONAL EQUIVOCADAMENTE SOPESADO – PENAS REDIMENSIONADAS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pela apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa da condutora do veículo automotor, na modalidade de imprudência, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação.
2. A pena-base e a sanção acessória fixadas com alicerce em fundamentação inidônea devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma do decisum condenatório, com fundamento no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta à apelante sanções justas e suficientes para reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009706-70.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLI MACHADO DE FRANCA - CPF: 011.823.441-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALSONHO BARBOSA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –
CONJUGAÇÃO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE D
A
APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE
IMPRUDÊNCIA

–
2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA ACESSÓRIA – ACOLHIMENTO – ELEMENTO OCTOGONAL EQUIVOCADAMENTE SOPESADO – PENAS REDIMENSIONADAS
–
3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de
veículo automotor praticado pela
apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa
da
condutor
a
do veículo automotor, na modalidade de imprudência,
daí por

que
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

2. A pena-base e a sanção acessória fixadas com alicerce em fundamentação inidônea devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma do
decisum
condenatório, com
fundamento
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta à apelante
sanções
justa
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção do crime.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francielli
Machado de França
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0009706-70.2016.8.11.0064
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/
97, à pena de
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou h
abilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 8
(
oito
)
meses
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
ena
is
.

A

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
139623981
,
postula sua
absolvição
por falta de provas de que violou o dever objetivo de cuidado na condução do veículo a
utomotor, sobretudo em razão do
exame
pericial
d
o local do acidente
realizado posteriormente ter sido inconclusivo
; e,

s
ubsidiariamente,
o afastamento da negativação relativa às consequências do delito e a recondução da pena acessória ao mínimo legal ou próximo ao mínimo.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
139623984
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
145058652
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
139627268
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Na data de
18/09/2016, aproximadamente
ás
19h15min, na Avenida Capitão Ademir de Barros, Bairro Parque Universitário, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada
FRANCIELLI MACHADO DE FRANÇA
, com consciência e vontade,
sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
, agindo com manifesta imprudência,
praticou homicídio culposo
contra a vítima
Valsonho
Barbosa de Souza
(vide auto de exame necroscópico de fls. 10/13 e certidão de óbito de fl. 38).

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos, a acusada trafegava com uma motocicleta Honda/Biz, vermelha, placa NUC-1770, pela Avenida Capitão Ademir de Barros, sentido centro ao bairro, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim,
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, realizou uma manobra de conversão à esquerda na pista de mão dupla para adentrar na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, ocasionando a colisão com a motocicleta Honda/NXR 160 Bros, vermelha, placa
QBO-8306, conduzida pela vítima, que trafegava regularmente na mesma via em sentido contrário. Por força da queda, a vítima sofreu politraumatismo que a levou a óbito.
[...]
.

Destaques
no original

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de ocorrência de trânsito

(
ID
139627268
,
p.
6/9);

laudo de
necropsia

(
ID
139627268
, p.
11/27); mapa topográfico para localização de lesões (ID 139627268, p. 28/29);
e
certidão de óbito
(
ID
139627271
, p.
2)
; bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No tocante a autoria delitiva, a apelante postula sua absolvição ao argumento de que não haveria prova de que ela teria agido com culpa.
Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
nesse ponto.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
a
apelante tenha negado que agiu de maneira imprudente no acidente, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau
de jurisdição el
a
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]
A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

A ré
Francielli
Machado de França
, ao ser interrogada em Juízo,
afirmou que não se considera culpada pelo acidente
, ocasião em que asseverou em síntese que,
entende que não teve culpa no acidente, pois transitava por uma via pública de mão dupla, sentido Centro/Bairro, quando então, parou a motocicleta para fazer uma conversão à esquerda e, ao perceber que não havia ninguém na pista, deu início à conversão, ocasião em que sentiu um impacto do seu lado direito
; Que
não percebeu a presença da vítima
e o tempo estava bastante “fechado”, com característica de dia chuvoso; Que
conhecia aquele trajeto
, pois estava indo para a residência do seu irmão e também já morou naquela região; Que também foi hospitalizada e ficou internada até o dia que a vítima faleceu; Que
o farol da motocicleta da vítima estava apagado, pois não visualizou a motocicleta
; Que
em razão das lesões sofridas pela vítima afirma que ele estava em alta velocidade
; Que amigos em comum relataram que a vítima transitava em alta velocidade; Que
reafirma que não tem qualquer parcela de culpa no acidente, pois efetuou todos os procedimentos necessários à conversão
; Que acredita que a vítima também não visualizou a declarante, pois ele não freou a motocicleta; Que
não havia nenhum obstáculo que obstruísse a visão da declarante ou da vítima
.

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Testemunha Rudinei
Zuconelli
:
Que
presenciou o acidente, pois parou o seu carro na esquina, quando viu que duas motocicletas iam entrar à esquerda, sendo que a primeira motocicleta realizou a conversão, passou pelo declarante e quando a segunda motocicleta, no caso a Biz conduzida pela acusada, deu a seta e foi realizar a conversão à esquerda, ela foi atingida pela motocicleta conduzida pela vítima, no caso o policial militar, que descia em sentido contrário
; Que
a acusada não parou antes de realizar a conversão, ela apenas deu a seta e entrou, sendo que acredita que ela não viu a vítima
; Que já estava escuro no local; Que o declarante não visualizou a motocicleta conduzida pela vítima, pois na outra esquina, estava sendo realizada uma reforma no Senai, fato que dificultou a visão do declarante; Que
a acusada tinha visibilidade da via, por onde a vítima estava descendo
.

Testemunha Tobias Mendonça Martins – Policial Civil:
Que
no dia dos fatos, fora acionado em razão do acidente e, de imediato,
deslocou-se até o local, onde percebeu que a vítima descia pela via preferencial e a acusada estava subindo pela mesma via,
quando então, ela realizou uma conversão à esquerda e interceptou a trajetória da vítima, ou seja, invadiu a sua preferencial, causando, assim, a colisão
; Que
a acusada teria que aguardar a vítima passar por ela, para então realizar a conversão
; Que a vítima faleceu posteriormente no hospital, em decorrência do acidente
.

Testemunha
Elizaide
Maria de Paula:
Que
obteve informações através dos policiais que atenderam a ocorrência, no sentido de que, no dia dos fatos, o seu esposo tinha acabado de sair do trabalho e conduzia a sua motocicleta pela via pública, quando então, nas proximidades do quartel, a acusada, repentinamente, invadiu a preferencial, vindo a colidir frontalmente com ele
; Que
em razão da colisão, seu esposo recebeu atendimento médico e hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito três dias depois
.

Testemunha Juliano Pereira Alves:
Que
estavam indo para um jantar, mas o declarante foi por outra rua e como a acusada não chegou no local combinado, voltou para procurá-la, foi quando passou pelo local do acidente e reconheceu a motocicleta; Que pelo que observou, o local estava muito escuro e quando a acusada fez a curva, ela não visualizou a vítima descendo a via; Que foi informado que a vítima estava em alta velocidade e em razão da falta de luminosidade, acredita que a vítima não tenha visto a acusada fazendo a conversão
.

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, a acusada conduzia a sua motocicleta Honda Biz pela Avenida Capitão Ademir de Barros, sentido centro/bairro, quando ao chegar no cruzamento da Rua Ademir de Jesus Ribeiro, não respeitou a preferencial e, sem os cuidados necessários, realizou uma conversão à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima
Valsonho
Barbosa de Souza, que trafegava em sentido contrário, ou seja, bairro/centro, fato que resultou na colisão e consequente queda de ambos, sendo que após alguns dias internado, ocasionou a morte da vítima, por politraumatismo, demonstrando assim que a ré agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções.

Deste modo, resta suficientemente comprovada no presente feito, a culpa da ré, notadamente quando as provas trazidas aos autos, em especial pelo depoimento prestado pela testemunha Rudinei, que presenciou o acidente, demonstram com suficiência de dados, que a motocicleta conduzida pela acusada desrespeitou a preferencial da vítima, pois realizou uma conversão à esquerda, sem ter ao menos parado antes do cruzamento, impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima, que conduzia a sua motocicleta em sentido contrário e que, em razão da gravidade das lesões sofridas, veio a óbito após aproximadamente 03 (três) dias internado.

Destaco ainda que, com relação à alegação da acusada, acerca do suposto excesso de velocidade que a vítima desenvolvia no momento do acidente, a meu ver, não possui o condão para elidir a culpa da ré, posto que, o Direito Penal Brasileiro não admite a culpa concorrente e, um eventual excesso de velocidade desenvolvido pela vítima no momento da colisão, não seria a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, CASO, a acusada não tivesse invadido
a preferencial da vítima, ou seja, ainda que a vítima estivesse em alta velocidade, se a ré não invadisse a sua preferencial, a motociclista certamente continuaria o seu trajeto.

Ademais, com relação a outra alegação da ré, de que a motocicleta conduzida pela vítima estava com o farol apagado e já estava escuro no local, fato que a dificultou a visualizar a vítima, a meu ver, de igual modo, não merece acolhida, pois a alegação do suposto farol apagado, ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, além do mais, são em situações deste naipe, ou seja, quando há pouca luminosidade na via, é que os condutores de veículos devem desprender maiores cuidados ao trafegarem com seus veículos automotores, tendo a devida cautela de parar antes de cada cruzamento, contudo não foi essa a atitude tomada pela ré, que de forma totalmente imprudente, invadiu a preferencial da vítima, reafirmando que, conforme declaração da testemunha Rudinei, a acusada ao chegar no cruzamento, apenas acionou a seta e já iniciou a conversão à esquerda, sem parar, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar a sinalização e as vias preferenciais, contudo, não foi essa a conduta realizada pela acusada, que acabou por desrespeitar a preferencial da vítima.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em a acusada não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse parado antes do cruzamento e respeitado a preferencial da vítima, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

[...]

Em arremate, entendo que no presente caso, deve incidir a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na época dos fatos, a ré não possuía carteira nacional de habilitação, conforme boletim de ocorrência de trânsito de págs. 06/09 – ID 39435557, cujo fato foi admitido pela acusada em seu interrogatório prestado em sede inquisitorial (págs. 07/09 – ID 39435559).

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que a ré cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta da ré:
a) não observou o cuidado objetivo;

b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível,
entretanto;
c) possui nexo causal com a morte da vítima
;
d) o resultado era objetivamente previsível;

e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico antijurídico e
culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.
[...].

Destaques no original

Com efeito,
a apelante tenta se vale
r do fato de o laudo pericial ser inconclusivo
considerando

“
a
ausência de testemunhas, fotos e impossibilidade de analisar os danos nos veículos envolvidos e impossibilidade de analisar os vestígios eventualmente existentes na via no momento do fato, ficando impossibilitado o perito de oferecer uma causa
conclusiva para o evento
”, para
tentar arrefecer o conjunto probatório e se isentar de sua responsabilidade
.

No entanto, o
resultado d
a
referida prova técnica era esperado
eis
que o laudo de reprodução simulada foi realizado em 8 de junho de 2018, ou seja, quase dois anos após os fatos (18.09.2016), tendo em vista que no dia dos fatos não
foi
realizada perícia, eis que a vítima
Valsonho
Barbosa de Souza foi
socorrido
pelo SAMU e somente
foi a
óbito em 21 de setembro de 2016, três dias após o referido acidente.

Contudo
, m
uito embora seja de grande valia, o exame
pericial
realizado no
local do acidente
, no calor dos fatos,
não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que na ausência de prova pericial, a prova testemunhal é
suficiente
para estabelecer a dinâmica do acidente, notadamente na hipótese de existirem testemunhas presenciais do crime, como no caso destes autos, em que as testemunhas não deixam dúvidas quanto à dinâmica dos
acontecimentos.

A propósito,
acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará e do Rio Grande do Sul, respectivamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, INCISO III, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE.
LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ OUTRAS PROVAS CAPAZES DE FORMAR JUÍZO DE CERTEZA. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O RÉU AVANÇANDO A PREFERENCIAL E COLIDINDO COM A VÍTIMA.
2. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO IMPROVIDO. TESTEMUNHAS QUE ALEGAM TEREM VISTO O RÉU TENTANDO FUGIR DO LOCAL E AUSÊNCIA DE MOTIVOS A JUSTIFICAR A OMISSÃO DO SOCORRO. 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR POR SER O RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL.
IMPROVIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. 4. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASOS DE CRIMES HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUANDO CONSTATADA A GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE - APR: 00483371120148060091 Iguatu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. REJEIÇÃO.
Muito embora seja de grande valia, o exame no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.
Ademais, a referida nulidade não foi arguida em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, inexistindo dúvidas de que o réu causou, culposamente, por imprudência e negligência, na direção de veículo automotor, a morte de uma das vítimas e as lesões corporais na outra. O caderno probatório não deixa dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, evidenciando que MARCELO, conduzindo seu veículo, trafegava em velocidade excessiva e, ao deixar de adotar as cautelas necessárias na direção veicular, atingiu ambas as pedestres, mãe e filha, no acostamento da estrada. Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE É O DE DOIS ANOS E QUATRO MESES. DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO ABERTO, DIANTE DA OMISSÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70075839449, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - ACR: 70075839449 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2018)
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que a

apelante não nega sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
mas
apenas

alega
que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência
, afirmando em seu interrogatório judicial que transitava na via pública de mão dupla e parou a
motocicleta para fazer uma conversão para entrar a esquerda, ocasião em que não percebeu que vinha alguém na via contrária sentindo,
percebendo apenas
o impacto da batida, te
ntando justificar o fato de não ter supostamente enxergado a vítima ao argumento de que o tempo estava bastante ‘fechado’, com característica de dia chuvoso, cumprindo asseverar que, a defesa técnica da
recorrente
complementou que provavelmente a vítima
estaria

com o farol apagado e em alta velocidade
.

Todavia,
não obstante

os argumentos defensivos, ficou comprovada neste
s

autos
a culpa da
apelante,
porquanto
as provas
produzidas
demonstram com suficiência de dados que
a motocicleta
conduzid
a
por
ela

que
,
diga-se de passagem
,

pilotava sem possuir habilitação para tanto, invadiu a pista de rolamento contrária fazendo com que a vítima com ela se chocasse violentamente
;
e,
em razão da
gravidade das lesões sofridas, foi a óbito
após
três dias de internação com
multiplasfraturas
.

Por sua vez, a
testemunha Rudinei
Zucunelli
, ao ser ouvida em juízo
declarou
que
, ao revés do afirmado pela apelante,
esta

não parou
p
ara fazer a conversão à esquerda, apenas
deu
seta e entrou, esclarecendo, ainda que
Francielli
tinha visibilidade da via por onde a vítima vinha descendo, cumprindo averbar que Tobias Mendonça Martins e
Elizaide
Maria de Paula,
testemunha e informante
,
ouvidos

destacaram
que todas a
s
informações dão conta de que a
recorrente
repentinamente invadiu a preferencial na qual a vítima trafegava
em sentido contrário
colidindo frontalmente com ela.

Milita, ainda, em desfavor da apelante o fato de que a vítima era
p
olicial
m
ilitar e, na ocasião do acidente, havia acabado de sair do serviço no batalhão que fica aproximadamente 200m (duzentos metros) do local onde houve a colisão,
isso
sem contar que
Valsonho
transitava na sua mão de direção em uma via preferencial, inexistindo nestes autos quaisquer elementos que possam dar suporte a fantasiosa tese defensiva de que a vítima transitava com os faróis apagados e em alta velocidade
.
Mas,
ainda
que assim não fosse,
como é sabido,
no
D
ireito
P
enal
não se admite a
compensação de culpas, razão pela qual por qualquer perspectiva que se
observe, não
há como a
recorrente
se furtar da sua responsabilidade pelo homicídio culposo narrado na exordial acusatória.

Por
conseguinte
, não
s
e
pode
falar em absolvição d
a
apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual
, associadas aos demais elemento
s

de convicção

demonstram que ela
agiu
de forma
imprudente

ao invadir

repentinamente

a pista preferencial
na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
.

Com efeito
,
os
depoimentos judiciais, aliados
aos

dados contidos no
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente
para evidenciar a imprudência da
apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado
morte obtido da conduta por ela
perpetrada, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço

o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
não obstante não
tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante
a instrução processual, a inobservância, por parte d
a
apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais da apelante para tentar desqualificar os
elementos probatórios que apontam para posições
contrárias aos interesses daquel
a
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autor
ia delitiva inegavelmente para a
recorrente.

A
li
ás,
em relação ao assunto, esta é posição desta
Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos
contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompa
tível com aquele pretendido pela
apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
homicídio culposo por parte da
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a
consistência do édito condenatório.

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que a apelante agiu de forma imprudente, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Por outra vertente, assiste razão à apelante ao postular o afastamento da negativação
das
consequências do delito
, bem como a

readequação
da pena acessória
, como consequência do afastamento da valoração negativa que ser
á realizada neste
voto, mas não para o mínimo legal tendo em vista o grau de lesividade do crime por ela perpetrado.

Acerca da pena da apelante, o sentenciante assim
se manifestou
(ID
139623968
):

[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. A acusada não possui
antecedentes
. A
conduta social
da acusada não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
da agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. As
consequências
, a meu ver, foram de considerável envergadura, já que causou intenso sofrimento na vítima e em seus familiares, pois ele permaneceu internado por longos 03 (três) dias no hospital local, trazendo ainda mais dor e
angustia
aos seus familiares. No que se refere ao
comportamento da vítima
, entendo que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, tendo em mira as
consequências do crime
, a qual valoro como negativa, por isso, utilizando-me do quantum de 1/8, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante descrita no art.298, III, da Lei 9.503/97, já quena época dos fatos, a ré não possuía carteira nacional de habilitação, logo, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em
03 (três) meses
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,
fica a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que a ré não é habilitada, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta da ré e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de
08 (oito) meses
.

Neste norte, convém salientar que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05
(cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.

Nesse sentido já julgou o Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pena de multa e a prestação pecuniária são institutos que possuem naturezas jurídicas distintas. Nos termos do art. 43, I, do CP, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz. A pena de multa, por sua vez, de acordo com o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e deve ser calculada pelo sistema de dias-multa. 2.
Apena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que
prevêem
essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
3. Recurso conhecido e improvido.”

(
REsp
1075211/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgad
o em 16/06/2009,
DJe
02/08/2010).
Destaques no original

Nota-se que a única circunstância judicial valorada pejorativamente à apelante foi as consequências do crime, tendo o sentenciante levado em consideração o sofrimento intenso da família pelo fato de a vítima ter ficado internada por três dias no hospital local antes do falecimento.

Entretanto,
não é possível se extrair dos depoimentos colhidos
nestes
autos que a o fato de a vítima ter ficado hospitalizada
por três dias
antes de seu falecimento tenha causado maior sofrimento
aos
seus
familiares, a ponto de transcender a normalidade que se espera para casos de acidentes envolvendo motocicletas,
isso
sem contar que nem mesmo a morte que é mais grave, considerada isoladamente, pode ser considerada para negativar
o
referido elemento octogonal, razão pela qual, deve ser afastada a análise negativa dessa circunstância judicial
valorada negativamente no édito condenatório.

Conquanto

o

crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor possua uma causa de aumento específica
de 1/3
(um terço)
à metade, prevista no art. 302, § 1o, I,
da Lei n. 9.503/97 (
não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
)
, cuja valoração deveria ser realizada na terceira fase dosimétrica, o sentenciante aplicou na segunda fase dosimétrica a agravante prevista genericamente para os crimes de trânsito,
descrita no art. 298, III, da Lei
n.
9.503/97

(sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação)
,
em quantitativo equivalente a 1/8 (um oitavo) calculado sobre dois anos, razão pela qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, será mantida a forma adotada no édito condenatório para não prejudicar a apelante.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da pena fixada à
Francielli
Machado de França
, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando
que a única
circunstância judicial desfavorável à apelante
foi afastada neste voto
, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de detenção, quantitativo, esse, que entendo justo e necessário para prevenção e reprovação do crime por ela praticado.

Na segunda etapa
,
inexistem
circunstâncias
judiciais a serem consideradas; todavia, nos termos da fundamentação acima,
conservo a
aplicação da agravante descrita no art. 298, III, da Lei n.9.503/97,
por
que na época dos fatos, a apelante não possuía
C
arteira
N
acional de
H
abilitação, incrementando a pena em formação em 3 (três) meses, para encontrar a
pena
intermediária de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase,
inexistem
causa
s
de diminuição
e de aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, mantendo o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo
j
uízo
das

execuções penais

No tocante a pena acessória, conforme ponderou o sentenciante: “
o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.
”

Logo,
considerando o nível da gravidade concreta do crime narrado na exordial acusatória, bem como o fato de que a
pena
da apelante foi agravada na segunda fase dosimétrica afastando-se do mínimo legal, fixo a pena acessória de
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Francielli
Machado de França
,
para
afastar a valoração pejorativa das consequências do crime, redimensionando a pena pela prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
,
mantendo a substituição desta
por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
. Ademais, readéquo
a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor, para
4 (quatro) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023